Tribunal: STF
Processo: ARE 1549854
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Precatórios. Expedição separada de RPV para a parte exequente e para o advogado contratado pelo sindicato autor da ação coletiva. Impossibilidade. Acórdão recorrido alinhado à jurisprudência da Suprema Corte. Agravo não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se é constitucionalmente admissível a dedução direta de honorários advocatícios contratuais, pactuados entre sindicato e sociedade de advogados, do valor requisitado em favor do exequente substituído processualmente, à luz da vedação contida no art. 100, § 8º, da Constituição Federal.



    III. Razões de decidir



    3. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal não admite o fracionamento do requisitório ou a expedição de requisição de pagamento em separado para fins de quitação de honorários advocatícios contratuais, ainda que sob a forma de dedução direta no montante principal, conforme determina o art. 100, § 8º, da Constituição.



    4. Os Temas 823 e 1046 da repercussão geral tratam da legitimidade do sindicato para atuação judicial em nome da categoria e da força normativa dos instrumentos coletivos, mas não afastam a incidência do art. 100, § 8º, da Constituição Federal em hipóteses de destinação específica de valores requisitados para pagamento de honorários contratuais.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    6. Agravo interno conhecido e não provido.